Tribunal: STF
Processo: HC 210045
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 8.12.2021 por Laura Gomes de Almeida e Renato Cruz Gonçalves, advogados, em benefício de Carlos Henrique Moreira de Santana, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.12.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 709.715/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 8.11.2021, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ipuã/SP (Auto de Prisão em Flagrante n. 1500556-98.2021.8.26.0257) em 9.11.2021, durante a audiência de custódia. Foram apreendidos 975,72g de maconha e 50,38g de crack. 



    3. Em 1º.12.2021, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ipuã/SP em 2.12.2021. 



    4. Com a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2262523-98.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual, em julgado com esta ementa:



    “1) Habeas Corpus com indeferimento de liminar. Tráfico ilícito de entorpecentes. 



    2) Pleito para concessão de liberdade provisória, diante do cabimento das medidas cautelares alternativas à prisão. Impossibilidade.



    3) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.



    4) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com base nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.



    5) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e insuficientes, in casu.



    6) Ordem denegada” (fl. 23, e-doc. 3). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 709.715/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 1º.12.2021. 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que “a prisão preventiva decretada não tem fundamento, ficando claro o CONSTRANGIMENTO ILEGAL e a necessidade do afastamento da Súmula 691 para concessão da ordem” (fl. 2, e-doc. 1).



    Mencionam “caso praticamente idêntico (HC nº 208428 - BA), onde fora impetrado Habeas Corpus contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, indeferiu liminarmente a impetração, ao qual, o I. Ministro Relator Edson Fachin, reconheceu que pelo fato de haver flagrante ilegalidade, havia a possibilidade da concessão da ordem de ofício para determinar a imediata soltura do paciente. Portanto, sem maiores delongas, invoca-se a decisão do Ministro EDSON FACHIN, proferida no HC 208428 - BA, que segue anexada junto a esta petição, como principal argumento que justifica, neste writ, a concessão da ordem, de ofício, para conceder liberdade provisória para o Paciente Carlos Henrique Moreira de Santana” (fl. 2, e-doc.1). 



    Salientam que “o paciente é PRIMÁRIO e PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES, possui residência fixa, profissão de serviços gerais da lavoura e jamais usou-se de emprego de violência e/ou ameaça, que de modo comprova evidentemente a baixa gravidade em concreto da conduta praticada. No mais, em relação aos entorpecentes, ainda que fosse elevada a quantidade da droga apreendida não autoriza, por si só, a decretação da prisão, sendo certo que as circunstâncias concretas do caso devem ser consideradas a fim de se verificar a real vinculação do paciente com a droga” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Argumentam que “o pleno do C. Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o tráfico de drogas, quando praticado em circunstâncias como as do presente caso, não constitui crime hediondo, de modo que sequer há que se cogitar acerca de eventual argumento sobre a hediondez do delito para negar-lhe a soltura” (fl. 4, e-doc.1).



    Ressaltam que “a ordem pública jamais foi ameaçada, conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal também não há qualquer ameaça que as atinja, visto que diante do flagrante se torna um inquérito de rapidez indiscutível o seu encerramento. Não há qualquer chance do paciente apresentar qualquer risco que seja à instrução criminal, tão pouco atrapalhar a ordem pública e muito menos tem risco, o paciente, de evitar e/ou atrapalhar a aplicação da lei penal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Alegam que “a decretação da custódia cautelar do paciente constitui, ainda, evidente desproporcionalidade, ainda mais tendo em vista a superveniência da Lei 13.964/19, que trouxe novo cenário ao Direito Penal, abrigando o ‘acordo de não persecução penal’, como medida que visa a não instauração do processo penal e a não aplicação de medidas excessivamente restritivas de liberdade, para condutas de menor lesividade penal” (fl. 5, e-doc.1).



    Assinalam que “o juízo prolator do ato judicial questionado, entendeu por bem decretar a prisão preventiva em desfavor do agravante com base na gravidade em abstrato do tipo penal, deixando de observar a necessidade de demonstração de fatos concretos e atuais que justificasse a medida, não observando assim, o que dispõe o § 6º do artigo 282 do Código de Processo Penal” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Apontam que “o abstrato conceito de ‘ordem pública’, foi invocado para legitimar verdadeira antecipação de pena, mesmo sem a presença de argumentos contundentes que comprovem o periculum libertatis” (fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, impetra-se a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, a fim de CONCEDER A LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE MOREIRA DE SANTANA, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal e artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal, consequentemente, sendo expedido o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA, nos termos expostos acima, atendendo-se, destarte, a mais pura e cristalina JUSTIÇA!! 



    Caso não seja este o entendimento que seja aplicada medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 319, do Código de Processo Penal” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.12.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 709.715/SP.



    Contra esse julgado a defesa interpôs agravo regimental, ainda não examinado pela Turma julgadora competente.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Única da Comarca de Ipuã/SP (Auto de Prisão em Flagrante n. 1500556-98.2021.8.26.0257) assentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a diversidade e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (975,72g de maconha e 50,38g de crack):



    “Trata-se de auto de prisão em flagrante, figurando como autuado CARLOS HENRIQUE MOREIRA DE SANTANA, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.Nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, passo à análise da situação de detenção cautelar provisória dos autuados, com a exposição dos fundamentos exigidos pelo art. 315 do Diploma Processual Penal. Em atenção ao inciso I, do art. 310 do CPP, descarto a possibilidade de relaxamento, já que o flagrante não apresenta ilegalidade para os autuados. O benefício da liberdade provisória, previsto no inciso III, do citado artigo também é incabível para a hipótese ora analisada, já que se encontram presentes os requisitos, fundamentos e pressupostos para conversão da detenção cautelar provisória em prisão preventiva. Em relação aos pressupostos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, constato a prova da existência do crime para fins de prisão preventiva conversão, consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 1-2), pelos depoimentos (fls. 3-6), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15), pelo laudo de constatação provisória (fls. 40-42), bem como indícios suficientes de autoria em razão dos depoimentos colhidos e do estado de flagrância, que retratam fatos verossímeis. Constados autos que os policiais militares estavam em patrulhamento pelo Município quando receberam informação anônima dando conta de dois veículos que estariam em atitude suspeito próximos ao Supermercado Maiszena. Se dirigiram ao local e abordaram o veículo apontado, estando no veículo o autuado e o motorista. Durante a abordagem, com o autuado foi encontrado um tijolo de maconha, com peso aproximado de 1kg e um pedra de crack, com peso aproximado de 51g, além de R$ 63,00 (sessenta e três reais) e um aparelho celular. Os requisitos para a decretação da prisão preventiva também estão devidamente preenchidos. Além disso, as características dos crimes em tela afastam qualquer eficácia ou possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois nenhuma delas mostra-se eficiente para a coibição da prática de novos delitos, que em suma, seria a consagração do descrédito de tais cautelares. Com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, que alterou substancialmente os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, foi acrescentada a necessidade de que exista no caso concreto indício suficiente de: ‘perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’. O § 2º do mesmo dispositivo exige que ‘A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada’. O art. 315, § 1º, passou a dispor: ‘Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada’. Em que pese o autuado não seja reincidente, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, notadamente incomum neste Município, além da apreensão de dinheiro, permitem concluir que o autuado se dedica à atividade criminosa. O fato traz grande potencialidade lesiva justamente pela tamanha quantidade de entorpecente e agrava o risco a que as pessoas podem ser submetidas com a venda de drogas, trazendo mais vulnerabilidade ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Trata-se de crime grave, com penas privativas de liberdade máximas superiores a 4 (quatro) anos, preenchendo, também, o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. A circulação de drogas coloca em risco toda a coletividade, haja vista os nocivos reflexos do crime de tráfico nas diversas esferas da sociedade, em especial quando se trata de Comarcas de pequeno porte como esta. Além de ser nocivo à saúde pública, o tráfico ilícito de entorpecentes fomenta crimes de outras naturezas: contra o patrimônio, contra a vida, contra a integridade física, etc. Não raro usuários furtam e roubam para manterem seus vícios. Além dos crimes contra o patrimônio, constantemente ocorrem homicídios relacionados ao tráfico ilícito de entorpecente. Portanto, para garantia da ordem e da saúde pública, evitando-se, assim, que crimes dessas e de outras naturezas venham a se repetir nesta urbe, faz-se necessária a manutenção da custódia cautelar dos autuados, pois continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, a hipótese dos autos demonstra a excepcionalíssima situação de exigir que o autuado permaneça encarcerado porque estaria envolvido, ao menos em análise inicial, ao tráfico ilícito de entorpecentes, com apreensão de grande quantidade e diversidade de entorpecente, que certamente abasteceria o comercio clandestino de drogas desta cidade. Ante o exposto, presentes os requisitos, fundamentos e pressupostos legais, conforme fundamentação retro, acolho a manifestação do Ministério Público CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTUADO CARLOS HENRIQUE MOREIRA DE SANTANA EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. 1) EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão conversão, observando-se as regras do BNMP 2.0” (fls. 119-120, e-doc. 3). 



    11. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 23.11.2021, ao denegar o Habeas Corpus n. 2262523-98.2021.8.26.0000. 



    12. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:



    “A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Na espécie, a prisão preventiva encontra-se assim fundamentada: (…)



    Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois teriam sido apreendidos, aproximadamente, 1 kg de maconha e 50 g de crack em poder do paciente. 



    Saliente-se que esta Corte possui entendimento reiterado no sentido de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento para o decreto de prisão preventiva. 



    A propósito: (…)



    Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: (...) 



    Ademais, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: (…) 



    Por fim, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com o tráfico privilegiado e com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. Sobre o tema: (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 162-165, e-doc. 3).



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na diversidade e na expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos (975,72g de maconha e 50,38g de crack).



    14. Não se comprova, na espécie, seja a constrição da liberdade do paciente contrária à jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. 



    Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória” (HC n. 166.340, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.10.2019). 



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    16. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora